Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752369-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E S P A C H O Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso em dobro no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil) sob pena de deserção. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora